Tribunal: TJBA
Processo: 8061629-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061629-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCILIO RIBEIRO DOS SANTOS DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BARBOSA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINDA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM QUE, DE ACORDO COM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, OCORREU COM EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
DIVERGÊNCIA NAS VERSÕES APRESENTADAS.

DIVERGÊNCIA
QUE
DEVERÁ SER ESCLARECIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINA
L. ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO ACUSADO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Os impetrantes buscam, pela presente via, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, alegando nulidade do flagrante em razão de invasão domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões. Com isso, requer, o trancamento do Inquérito Policial nº 8004894-26.2025.8.05.0248, bem como a extensão do pedido de trancamento à superveniente Ação Penal diante, diante da ilegalidade descrita, com a consequente colocação do paciente em liberdade.

2. Os elementos até então colhidos e a análise da decisão objurgada revelam certa divergência nas versões apresentadas pelos policiais militares e pelo paciente. Entretanto, conforme, acertadamente pontuou a magistrada a quo, não há nada nos autos de desabone o depoimento do policial militar que participou da diligência e que, por se tratar de servidor público, detém prerrogativa de veracidade em suas narrativas. Assim, não há como reconhecer, nesta via estreita, a nulidade apontada, sendo certo que eventual divergência quanto à dinâmica da prisão deverá ser esclarecida no curso da instrução criminal, oportunidade própria para a produção e confrontação da prova.

3. Noutro giro, verifica-se que o ingresso no domicílio, teria sido autorizado por moradora do imóvel (genitora do acusado), circunstância que afasta completamente a alegação de violação de domicílio. Em razão disso, da entrada dos entes estatais no imóvel de forma franqueada, não há falar em aplicação do precedente do RHC 158.580/BA, como requerido pela defesa do paciente. Nesse cenário, o alegado constrangimento ilegal quanto ao ingresso domiciliar que culminou na prisão em flagrante do paciente, uma vez que não demonstrado, de plano, deve ser dirimido mediante instrução processual, etapa incompatível com a via estreita do habeas corpus, que possui cognição sumária, não comportando dilação probatória.

4. Outrossim, analisando os autos, não se verifica ilegalidade nem teratologia manifesta do decreto de prisão preventiva ora impugnado, na medida em que tratou a MM. Juiz a quo de apontar os elementos indicativos da materialidade e autoria, bem como a elevada gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo paciente, considerando-se especialmente a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade da droga apreendida, além da tentativa de fuga no momento da abordagem, de acordo com o quanto relatado pelo policial militar participante da diligência, o que fundamenta a cautelar extrema para garantia da ordem pública.

5. Com efeito, extrai-se, no aludido contexto, o delineamento dos requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313, do CPP, além da expressa indicação da necessidade da prisão, ao sustentar a magistrada de primeiro grau, que as condições pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para aplicação automática de medidas cautelares de natureza diversa da prisão.

6. Assim, não havendo ilegalidade na busca e apreensão a contaminar as provas dela decorrentes, e estando a decisão impugnada fundamentada de maneira idônea, mostrando-se suficiente para sustentar a medida restritiva da liberdade individual, não há falar em configuração de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8061629-47.2025.8.05.0000
impetrado por
RODRIGO BARBOSA DA SILVA e PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA
em favor de
MARCILIO RIBEIRO DOS SANTOS DIAS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto condutor.